Tribunal: CARF
Processo: 10665.720676/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720676/2017-18
ACÓRDÃO
2302-004.225 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIRAN SILVA CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada
para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.225 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720676/2017-18
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-98.276 da 19a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na qual os membros daquele colegiado, por maioria de votos,
julgaram improcedente a Impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 491-
496):
Relatório
De acordo com Termo de Intimação às fls. 02/03, o contribuinte foi intimado a
apresentar livros, declarações e comprovantes referentes ao período de janeiro
de 2014 a dezembro de 2015. Em complemento, foi intimado, por intermédio do
Termo no 2 (fl. 05) a apresentar o livro caixa relativo ao mesmo período.
Posteriormente o período fiscalizado foi ampliado com nova intimação
abrangendo os anos de 2011 a 2013 (fl. 167). Em resposta, o intimado apresentou
os documentos de fls. 170 a 275.
Diante das irregularidades verificadas, a autoridade lançadora efetuou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 356/362 e lavrou o auto de infração de fls. 329/355 com a
descrição das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório e multa isolada por falta de recolhimento de IRPF devido a
título de carnê-leão. A multa de ofício aplicada no lançamento foi qualificada em
razão da conduta reiterada do contribuinte em omitir rendimentos nos anos de
2011 a 2015, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal à fl. 361.
O contribuinte foi cientificado da exigência em 09/08/2017 (fls. 367/368) e, em
08/09/2017, apresentou a impugnação de fls. 372/397, por intermédio de
mandatário, na qual apresentou alegações de mérito acerca das infrações
apuradas. A procuração consta da fl. 398.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.225 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720676/2017-18
3
Em 30/11/2017, o contribuinte apresentou o Requerimento de Desistência Parcial
da impugnação às fls. 465/466, com o intuito de aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT. Por meio do referido Requerimento, o
interessado concordou expressamente com o imposto apurado no auto de
infração no valor de R$1.245.143,41, com a totalidade dos juros de mora
aplicados e metade da multa de ofício lançada (R$933.857,55).
Em julgamento, a DRJ, por maioria de votos, considerou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o imposto suplementar no valor de R$1.245.143,41,
sujeito à multa de ofício de 150%, multa exigida isoladamente de R$609.548,90, e juros de mora. A
decisão observa que o valor integral do imposto apurado, bem como parte da multa de ofício,
corresponde a matérias não impugnadas. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA ISOLADA. PREVISÃO NORMATIVA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de cinquenta por
cento, exigida isoladamente, sobre o pagamento mensal referido no art. 8o da Lei
no 7.713, de 1998, que deixar de ser efetuado pelo contribuinte, conforme
expressa previsão normativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150 %, disciplinada pelo art.
44, II, da Lei no 9.430/96, quando ficar evidente a intenção do contribuinte em
negar a existência de recursos tributáveis com o intuito de ocultar o fato gerador
do Imposto de Renda. Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
sustentando, em síntese: a) o não cabimento da multa de ofício qualificada no percentual de
150%; b) o caráter confiscatório da multa de ofício; c) o não cabimento da multa de ofício isolada;
d) a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e a multa isolada; e) a
decadência do crédito tributário apurado no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011, e
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.225 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720676/2017-18
4
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que,
para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é
exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Igualmente não pode ser conhecido o argumento de decadência em relação ao
crédito tributário apurado no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011, e no período de
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2012, uma vez que, como destacado na decisão de piso “o
contribuinte desistiu expressamente da impugnação apresentada às fls. 372/397, tendo mantido a
lide somente quanto à qualificação da multa de ofício aplicada no lançamento e à multa isolada,
conforme consta do Termo de Desistência Parcial apresentado às fls. 465/466.”
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento do não cabimento de aplicação da
multa de ofício qualificada e da multa de ofício isolada, bem como na impossibilidade de aplicação
concomitante da multa de ofício e a multa isolada.
Em relação à multa de ofício qualificada, o art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a sua
aplicação aos casos de sonegação, fraude ou conluio. definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, ou seja, aos casos denominados de conduta qualificada.
No entanto, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, no presente caso, a multa
qualificada deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas
aos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
No que se refere à multa isolada, não assiste razão ao Recorrente, porquanto a
multa foi aplicada em razão da constatação da omissão de rendimentos mensais sujeitos ao
recolhimento obrigatório.
Como não identifico motivos para reformar a decisão da DRJ, adoto as suas razões
de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução do
seguinte trecho:
Voto
(...)
Portanto, uma vez que foram apurados pela Fiscalização rendimentos do
contribuinte que se sujeitam a recolhimentos mensais obrigatórios, sem que estes
tenham sido realizados, correta a aplicação da multa isolada, em estrita
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.225 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720676/2017-18
5
obediência ao comando legal transcrito. O argumento do contribuinte de que
para exigir a referida multa seria necessária estar presente a intenção dolosa de
evitar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago não possui qualquer
respaldo normativo. Para incidência da multa prevista no art. 44, inciso II, da Lei
no 9.430, de 1996, basta que não haja o recolhimento mensal obrigatório sobre
rendimentos previstos no art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, o que reflete a exata
hipótese dos autos.
Relativamente a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada, também não assiste razão ao Recorrente.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF no 147, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Considerando que a exigência fiscal se refere aos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015
e 2016, observa-se que para o período lançado, já havia previsão expressa sobre a possibilidade de
cumulação da multa pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 595
DF CARF MF
Original